Tribunal: STF
Processo: ARE 1576728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. TRÊS VÍTIMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.



    MÉRITO. ÉDITO CONDENATÓRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Materialidade e autoria dos crimes de estupro de vulnerável demonstradas pelo registro de ocorrência policial, demais elementos coligidos no inquérito policial e pela prova oral produzida durante a instrução processual. Palavra das ofendidas f irmes e lineares, durante todo o transcorrer do feito, no sentido de que, à época dos fatos, o réu, que era pastor da igreja frequentada por elas e seus familiares, bem como tio de uma das ofendidas, em várias oportunidades, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as vítimas, consistentes em passar as mãos no corpo e órgão genital, beijos na boca e fazer com que tocassem seu pênis. Relatos corroborados pelas declarações judiciais dos genitores de duas das ofendidas. Em crimes contra a liberdade sexual, geralmente cometidos às escondidas, sem a presença de outras testemunhas, a palavra das vítimas assume especial importância, desde que convincente, coerente e isenta de possíveis motivos para imputar falsa acusação – como ocorreu no caso em comento. Condenação mantida.



    PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. Incabível cogitar a desclassificação dos crimes de estupro de vulnerável para os já revogados artigos 61 e 65 da Lei de Contravenções Penais - condutas agora previstas nos artigos 147-A e 215-A, do Código Penal, porquanto os atos praticados pelo acusado em muito desbordam dos limites de tais tipos penais, na medida em que, sem dúvida, voltados à satisfação de sua própria lascívia, atingindo a liberdade sexual das ofendidas. No caso dos autos, as condutas do apelante amoldam-se com perfeição ao previsto na redação do artigo 217-A do Estatuto Repressivo, com pena mais grave, principalmente tendo em vista que cometidas em desfavor de crianças que não tinham condições de compreendê-las, adequadamente, ou de decidir, conscientemente, a respeito da conveniência ou não de praticar atos libidinosos com o acusado.



    TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. A satisfação sexual do réu, a partir dos atos praticados, evidenciam a consumação delitiva. Nada indica, no contexto probatório, quisesse ele ter ido além dos atos que praticou naqueles momentos ou que tenha sido impedido, por circunstâncias alheias à sua vontade, de forma que é inviável o reconhecimento da tentativa. O legislador, buscando proteger bem de importantíssimo valor – a dignidade sexual do indivíduo vulnerável – incluiu na tipificação do crime previsto pelo art. 217-A, caput, do CP todos os atos libidinosos. A diferenciação entre os que são "mais ou menos invasivos e/ou graves" deve ser feita na aplicação da pena, quando da valoração, com base nos critérios legais, entre as previsões mínima e máxima do tipo penal. Descabe eventual descaracterização ou desclassificação do delito pelo "princípio da proporcionalidade". Mantida a forma consumada dos crimes. 



    MAJORANTE DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. Incontroverso que o acusado era tio de T. e líder religioso da igreja que as vítimas e suas famílias frequentavam, possuindo, por tais condições, autoridade sobre elas, situação da qual se aproveitou para cometer o crime.



    CONTINUIDADE DELITIVA. É firme o atual entendimento do STJ, no sentido de que, se os crimes foram perpetrados em similares condições de tempo, local e maneira de execução, deve o instituto previsto no artigo 71 do Código Penal incidir sobre todos os fatos, com a aplicação de apenas uma fração de acréscimo. E, sendo esse o caso dos autos, reconhecida a continuidade delitiva entre todos os delitos, afastando-se o concurso material.



    APENAMENTO. 1º FATO - VÍTIMA N.T.P.S.. Mantidas as notas negativas atribuídas às circunstâncias e às consequências, assim como o patamar de aumento operado na sentença, 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, para cada uma, ante a ausência de insurgência ministerial no ponto e impossibilidade de reformatio in pejus. Inalterada a pena-base em 09 anos e 09 meses de reclusão. Em razão da atenuante relativa à idade do réu à época da sentença - maior de 70 anos -, mantido, ainda, o quantum de redução, 1/6, restando a pena provisória em 08 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão . Na terceira fase de aplicação da pena, incide a majorante prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, razão pela qual, necessariamente, deve se dar o aumento da sanção em 1/2. Assim, mantida a pena definitiva em 12 anos, 02 meses e 07 dias de reclusão. 2º FATO - VÍTIMA T.L.O.. Mantida a nota negativa atribuída às circunstâncias, assim como o patamar de aumento operado na sentença, 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, ante a ausência de insurgência ministerial no ponto e impossibilidade de reformatio in pejus. Inalterada a pena-base em 08 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Em razão da atenuante relativa à idade do réu à época da sentença - maior de 70 anos -, reduzida ao mínimo legal a pena provisória, 08 anos de reclusão , seguindo o teor da súmula 231 do STJ. Na terceira fase de aplicação da pena, incide a majorante prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, razão pela qual, necessariamente, deve se dar o aumento da sanção em 1/2. Assim, mantida a pena definitiva em 12 anos de reclusão. 3º FATO VÍTIMA C.R.L.. Basilar fixada no mínimo legal, 08 anos de reclusão , assim como a pena provisória, visto que, embora reconhecida a atenuante relativa à idade do réu à época da sentença, seguindo o teor da súmula 231 do STJ, não há possibilidade de redução aquém do mínimo legal. Na terceira fase de aplicação da pena, incide a majorante prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, razão pela qual, necessariamente, deve se dar o aumento da sanção em 1/2. Assim, mantida a pena definitiva em 12 anos de reclusão. Continuidade delitiva. Reconhecida, aqui, a continuidade delitiva em relação a todos os fatos, ainda que não tenha restado delimitado, de forma mais precisa, o número de vezes em que os abusos foram perpetrados, a prova dos autos não deixa dúvidas no sentido de que foram efetivamente muitos os episódios, contra três vítimas, a justificar a adoção da fração máxima - 2/3-, na linha do Tema 1202 do STJ. Reprimenda definitiva reduzida para 20 anos, 03 meses e 22 dias de reclusão de reclusão. Mantido o regime fechado para cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do CP. A natureza do delito e o quantum de pena total não autorizam a substituição da pena carcerária, tampouco a concessão do sursis. PRISÃO PREVENTIVA. Fundamentos expostos quando do decreto preventivo que se mantem inalterados. Além disso, a necessidade da constrição cautelar já foi objeto de análise por esta Corte, quando do julgamento de habeas corpus impetrado em favor do paciente, e é acentuada com a confirmação da condenação e ao cumprimento de elevada sanção. Necessária a manutenção da segregação, como forma de garantia da ordem pública. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente